Tribunal: TJMT
Processo: 0006752-53.2006.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006752-53.2006.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA DE OLIVEIRA SCHOLTAO - CPF: 047.562.149-24 (JUIZO RECORRENTE), ANDREIA WURZIUS - CPF: 567.523.421-72 (JUIZO RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), CARLA DE OLIVEIRA SCHOLTAO - CPF: 047.562.149-24 (RECORRIDO), ANDREIA WURZIUS - CPF: 567.523.421-72 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO CASTANHO SHOLTAO - CPF: 184.392.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% -

REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 -

– SENTENÇA RATIFICADA.

Os Servidores Públicos do Município de Sinop possuem direito ao Adicional de Antiguidade e Merecimento no percentual de 2% a cada ano de trabalho, sobre o salário inicial da carreira (art. 17, § 6º, da Lei 568/1999), além de à progressão funcional vertical, a partir de 01/01/2002 e o pagamento das verbas reflexas, compensados aqueles eventualmente pagos, tudo acrescido de correção monetária e juros.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação de Cobrança proposta por
Carla De Oliveira Scholtao

e outro
em face do
Município de Sinop
, que julgou procedente os pedidos da inicial, consistente em reconhecer o direito dos autores à progressão funcional vertical, a partir de 01/01/2002 e o pagamento das verbas a partir de 09/2002, compensados aqueles eventualmente pagos, tudo acrescido de correção monetária e juros, devidamente fixados (id 208774763).

Não houve recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria já é por demais debatida neste sodalício e não comporta divergência.

De proêmio, com relação à incidência da prescrição, alegada em sede de contestação, como também já é assente neste e. Tribunal de Justiça, nas ações de trato sucessivos que envolvem o pagamento de verbas salariais, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, a medida em que completarem o prazo prescricional.

No caso em apreço, malgrado o direito à incorporação não seja atingido pela prescrição, a cobrança de eventuais efeitos financeiros decorrentes submete-se ao prazo prescricional, de sorte que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação em face da Fazenda Pública, como prevê o art. 1º do Decreto n. 20.930/32 e as Súmulas 83/STJ e 163/STF.

Nesse contexto, a prescrição atinge apenas às parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação ordinária, tal como ponderou o magistrado, de sorte que nenhum reparo merece a sentença, neste aspecto.

No mérito, trata-se de ação ordinária de cobrança em desfavor do Município de Sinop, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º salário.

Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais.

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida, tampouco sua incidência sob o 13º salário.

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não foi repassado à parte autora. Assim, pretendeu o recebimento de verba reclamada.

Foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos fundamentos vêm ao encontro do que já decidiu este Sodalício, tanto nas Câmaras de Direito Público, quanto nas Turmas Recursais, senão, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ABRIL DE 2015 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (ABRIL DE 2020) - RECURSO DESPROVIDO - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 EM 25/11/2012 - NÃO HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO – EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA RETIFICADA.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. “A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

No entanto, no caso, foi observado e reconhecida na sentença a prescrição quinquenal: “Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de abril de 2015, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial

(ABRIL de 2020), nos termos da sentença.”

Ocorre que em 25 de novembro de 2012 a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

Assim, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se até 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, e portanto não há que se falar em direito a percepção de adicional por antiguidade e merecimento pleiteado, já que prescritos anteriores a 2015, conforme acima analisado.
(N.U 1004841-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ABRIL DE 2015 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (ABRIL DE 2020) - RECURSO DESPROVIDO - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 EM 25/11/2012 - NÃO HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO – EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA RETIFICADA.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. “A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

No entanto, no caso, foi observado e reconhecida na sentença a prescrição quinquenal: “Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de abril de 2015, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial

(ABRIL de 2020), nos termos da sentença.”

Ocorre que em 25 de novembro de 2012 a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

Assim, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se até 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, e portanto não há que se falar em direito a percepção de adicional por antiguidade e merecimento pleiteado, já que prescritos anteriores a 2015, conforme acima analisado.
(N.U 1004841-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SEUS REFLEXOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SERVIDOR PÚBLICO.

1.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por MAURÍLIO ANTONIO MARTINS em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e diferença relativa ao adicional de insalubridade e seus reflexos. Consta da exordial o seguinte: a) que foi admitido mediante aprovação em concurso público e nomeado por meio da Portaria n.° 562/2008 de para o quadro efetivo no cargo de “fiscal sanitário” em 03/11/2008; b) que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2001, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento); c) que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local; d) com base nesses fatos, pretende o recebimento de verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento) e diferença do auxílio insalubridade da adimplido pela administração.

(...)

(N.U 0005278-03.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Isso posto, por se tratar de matéria já pacificada neste Tribunal, estando a sentença em harmonia com o entendimento fixado,
ratifico a sentença em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024